Tribunal: TJMT
Processo: 1033859-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033859-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), REJAINE COELHO FERREIRA - CPF: 027.928.151-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PAULO DOMINGOS GAMA RODRIGUES - CPF: 003.948.931-07 (AGRAVADO), REJAINE COELHO FERREIRA - CPF: 027.928.151-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), HELIO AZEVEDO COELHO - CPF: 362.076.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANOEL FERREIRA RODRIGUES - CPF: 027.944.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), P. R. F. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens do Espólio de Paulo Domingos Gama Rodrigues, sob o fundamento de que não houve tentativa prévia de intimação dos executados. O agravante sustenta que o imóvel foi dado em garantia na Cédula de Crédito Bancário objeto da ação monitória e que o risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de dilapidação do patrimônio pelo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto de bens, especialmente a comprovação da insolvência do devedor e a prática de atos fraudulentos que comprometam a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão do arresto cautelar, é necessária a demonstração da insolvência do devedor, cumulada com a prática inequívoca de artifício fraudulento para frustrar a execução.

A ausência de elementos que comprovem a intenção do Agravado de dilapidar seu patrimônio impede o reconhecimento do
periculum in mora
, essencial à concessão da medida cautelar.

A mera existência de um imóvel oferecido em garantia na Cédula de Crédito Bancário não constitui, por si só, fundamento suficiente para deferimento do arresto cautelar.

O entendimento jurisprudencial consolidado confirma que o arresto exige a demonstração concreta da insolvência e da prática de atos tendentes à ocultação de bens, o que não foi comprovado nos autos.

I
V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão de ID. 173951503, proferida nos autos de origem no 1000068-71.2020.8.11.0026 ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO PAULO DOMINGOS GAMA RODRIGUES.

A decisão agravada indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens do Agravado, sob o fundamento que não houve nenhuma tentativa de intimação dos executados.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que o imóvel em questão foi oferecido como garantia na Cédula de Crédito Bancário que deu origem à ação monitória de origem.

Alega que não há qualquer impedimento à penhora direta dos bens pertencentes ao Espólio Agravado.

Aduz que a tentativa de intimação não é requisito indispensável ao deferimento do arresto cautelar.

Suscita que o risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de que o Espólio Agravado pode dilapidar o patrimônio, entregando a posse a terceiros de forma irregular, com a intenção de frustrar o crédito do Banco Agravante.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo o arresto cautelar do imóvel de matrícula n° 8.194 do 1° CRI de Arenápolis/MT.

Decisão que indeferiu o pedido liminar em ID. 256067661.

Contrarrazões apresentadas em ID. 264246779.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, buscando a reforma da decisão agravada para o deferimento do arresto cautelar do imóvel de matrícula n° 8.194 do 1° CRI de Arenápolis/MT.

Nos termos do artigo 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Contudo, para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

Dessa forma, não se pode constatar, em juízo de cognição sumária, o
periculum in mora
, uma vez que o Agravante não apresentou qualquer documento que comprove a intenção do Agravado de dilapidar seu patrimônio.

Ademais, a mera alegação do Banco Agravante de que o Espólio Agravado ofereceu o imóvel em garantia na Cédula de Crédito Bancário, por si só, não é suficiente para embasar o pedido de arresto cautelar.

Em resumo, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pela parte agravada, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência pleiteada.

Diante da ausência de elementos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar ou ocultar o patrimônio, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem
. (TJ-MT - AI: 10222202620228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023) – destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO - INCABÍVEL O ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida. (TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022).

Desse modo, em que pese o alegado pelo Agravante, conclui-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025